Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715565-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERAFIM SCHUEROFF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da execução provisória de sentença (n. 0712549-94.2021.8.07.0001), que determinou ao exequente que emendasse a inicial, para: i) adequar o procedimento, uma vez que se trata de meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação; ii) justificar o interesse de agir, diante da decisão proferida nos autos do Recurso Especial n. 1319232/DF, em que foi determinada a suspensão do recurso, e ante o fato de o réu possuir residência na cidade de Paranavaí - PR, abrangido pelo TRF da 4o região[...]. O agravante defende o cabimento de liquidação provisória da sentença, em ação civil pública coletiva (3a Vara da Justiça Federal – 94.008514-1), bem assim a competência do justiça comum do DF para processar e julgar o processo, não havendo necessidade de suspensão, pois não objetiva a execução do valor devido, mas apenas a sua liquidação. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela, assim também efeito suspensivo ao recurso. Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença proferida pela Justiça Federal, em ação civil pública coletiva, que condenou o Banco do Brasil (solidariamente com o Banco Central), "nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990”, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (ID 89204724 p. 19/20 e ID 89204725 p. 24 - autos de origem). No que se refere ao pedido de liquidação formulado pelo exequente, a decisão agravada determina expressamente a emenda da inicial, sob o fundamento de que a quantia devida pode ser apurada mediante meros cálculos aritméticos. De fato, via de regra, não se mostra necessária liquidação de sentença quando o título judicial exequendo fixou claramente os critérios a serem observados para a realização do cálculo. Não obstante, o procedimento de apuração do valor, no caso concreto, é complexo e demanda a realização de cálculos que remontam a índices existentes há mais de trinta anos,. De outro lado, é a instituição financeira que tem a posse da documentação necessária para a confecção do cálculo, e, inclusive para a verificação da titularidade do direito ao recebimento das diferenças referentes ao expurgo inflacionário postulado. Nesse sentido, confira-se: [...] 6. Materializada a pretensão do mutuário de reaver as diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, patenteada a inviabilidade de ser mensurado eventual crédito mediante simples cálculo aritmético, conforme denunciado pela própria Contadoria Judicial, a deflagração da fase executiva demanda prévia liquidação do débito exequendo, porquanto a execução tem como premissa a subsistência de débito revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares de incompetência do juízo, de incompletude da composição passiva e de inépcia da inicial rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de iliquidez do débito acolhida. Unânime. (Acórdão 1260074, 07188653420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020.) Outrossim, quanto à incompetência do juízo e necessidade de suspensão do processo, cumpre esclarecer que: "a ação civil pública julgada na justiça Federal não impede a execução individual ajuizada em face de sociedade de economia mista, responsável pela atualização monetária do título, nos termos do art. 98, § 2o, do CDC". (Acórdão 1133258, 07087306020188070000, Rel. Des Luís Gustavo B. de oliveira, 4a Turma Cível, do TJDFT). Saliente-se que a referida decisão do STJ, citada na decisão agravada, ocorreu em face da interposição de Recurso Extraordinário, no REsp n. 1.319.232/DF (interposto na ação civil pública ora em questão), tendo a Suprema Corte recentemente julgado, com repercussão geral, o RE 1.101.937, Tema 1075 , fixando a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021). Logo, presente o interesse do mutuário, com domicílio abrangido pelo TRF da 4o Região e, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo, em cognição sumária, defiro efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora